Tribunal: TJPA
Processo: 0000951-31.2011.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000951-31.2011.8.14.0070

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA GLORIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART.121, §2º, INCS. IV DO CP. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou indícios do envolvimento do recorrente no crime, uma vez que efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte do ofendido, motivo pelo qual a manutenção da decisão de pronúncia se impõe.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA GLÓRIA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes dos art. 121, §2º, inc. IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente alega que não foram produzidos elementos que fornecessem indícios do seu envolvimento no crime.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/03/2011, na cidade de Abaetetuba, Frank Kennedy Ferreira da Silva estava conversando na via pública com a senhora Maria Souza Pinheiro e Josilene Barreto Barbosa quando foi surpreendida pelo recorrente, que o atingiu com 03 (três) disparos de fogo, causando-lhe a morte.

Eis a suma dos fatos.

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

O recorrente alega que não foram produzidos elementos que fornecessem indícios do seu envolvimento no crime.

Ocorre que as testemunhas Maria Souza Pinheiro e Josilene Barreto Barbosa, quando ouvidas em juízo (doc. Id nº 18443350, pp. 01/02), afirmou que o recorrente foi o autor dos disparos que culminaram na morte da vítima. Desse modo, há nos autos elementos de cognição demonstrando indícios do envolvimento do requerente no fato, autorizando a manutenção da decisão de pronúncia.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/07/2024